Tribunal: STF
Processo: Ext 1946
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Em manifestação oral formulada na audiência de interrogatório, a defesa técnica do nacional dominicano Jeffry Ruben Musset-Rodriguez renova o pedido de revogação da prisão preventiva (e.Doc.16 desta EXT 1.946), também apresentado e examinado nos autos da PPE 1.232 (e.Doc.62 daquele procedimento), sem a interposição de recurso (e.Doc.71 da PPE 1.232).



    Argumenta que os fatos atribuídos ao extraditando não são graves, na medida em que, segundo a defesa, teriam correspondência na legislação brasileira com o tipo penal de tráfico de drogas, porém, com a incidência especial da causa de diminuição. 



    Afirmou que poderia formular pedido de refúgio, mas ainda não foi consolidado pela defesa se será adotado esse caminho, especialmente diante da declaração do extraditando no interrogatório de que pretende retornar aos Estados Unidos da América pelos seus próprios meios.



    Aduziu não ter ciência se o Estado requerente já assomou toda a documentação necessária aos presentes autos, na hipótese negativa, requereu, desde logo e sob esse ângulo, a revogação da prisão preventiva.



    Enfatizou o tempo em que o nacional dominicano permanece detido em situação de hipervulnerabilidade, porquanto não possui vínculos sociais ou familiares no Brasil, tampouco tendo recebido assistência consular no complexo prisional de Bangu/RJ. 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido da defesa (e.Doc.29). Para o mister, cita a compreensão jurisprudencial desta Corte sobre a matéria e conclui pela inexistência de “razões que denotem situação excepcional do estrangeiro que justifique a superação da custódia cautelar”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2.    Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, na medida em que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou liberdade provisória, considerando a situação administrativa migratória , os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    No que se refere às três hipóteses descritas como requisitos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão, sem prejuízo à reanálise, a tempo e modo, do tema pelo colegiado, por ocasião do julgamento de mérito desta extradição, mantenho os fundamentos consignados por ocasião do indeferimento da liberação provisória ou prisão domiciliar, quando da análise da matéria nos autos da PPE 1.232.



    Sublinhe-se, no tocante à afirmação do advogado constituído de não ter ciência se a documentação completa fora efetivamente acreditada nestes autos pelo Estado Requerente, pontue-se que o tema poderá ser abordado com verticalidade e especificidade como matéria de defesa.



    Ao menos em princípio, verifica-se que o fato com relevância penal atribuído corresponde a um dos que justificam a extradição segundo o tratado específico que rege a solicitação dos Estados Unidos da América (Artigo II, ns. 27 e 34, c/c Artigo VIII, todos da norma convencional promulgada pelo Decreto nº 55.750, de 11 de fevereiro de 1965). No que tange às obrigações regulamentadas no art. 96 da Lei 13.445/2017, registre-se que já foram assumidas pela embaixada dos Estados Unidos América no caso em exame (e.Doc.22).



    Portanto, a circunstância suscitada não interfere, em princípio, na análise da instrumentalidade da prisão preventiva para fins de extradição, ao contrário, a necessidade e adequação da medida ainda persistem, diante da ausência dos requisitos do art. 86 da Lei 13.445/2017, para concessão da prisão domiciliar ou de alguma das restrições substitutivas.



    Sem prejuízo, caso assim entenda, o extraditando poderá aduzir novamente a matéria relativa à (in)suficiência dos documentos apresentados por ocasião do protocolo da manifestação defensiva, nos termos do art. 210 do RISTF. 



    Conforme registrado na decisão prolatada nos autos da PPE 1.232, não se verifica irrazoabilidade quanto aos prazos legais e convencionais para a acreditação dos documentos formalizadores, especialmente diante do efetivo protocolo desta extradição pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Posicionadas as balizas do caso, vejo que não houve alteração das circunstâncias e do contexto de justificação assentado na apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva anteriormente formulado pela defesa do extraditando (PPE 1.232).



    Portanto, as condições pessoais e circunstâncias do caso não são aptas a afastar a necessidade de prisão preventiva para extradição, em conformidade com decisão exarada na PPE 1.232.



    3. À luz dessas considerações, mantenho , pelos seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva para extradição (PPE 1.232).



    Intime-se a Defesa, nos termos do art. 210, caput, do RISTF, para apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias, na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República por igual lapso (art. 211 do RISTF). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente